Tribunal: CARF
Processo: 10970.720247/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720247/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO SABINO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 06/11/2015
EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, em nome de
interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de modo
a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no
Simples Nacional é motivo de exclusão desse regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Executivo
(ADE), de 06/11/2015, com efeitos a partir de 01/07/2007, devido à interposição de pessoas na
constituição da pessoa jurídica, consoante disposto no art. 129, IV da Lei Complementar no 123,
de 2006 (e-fls. 1.106).
2.
A Representação Fiscal que ensejou a exclusão concluiu, com base em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720247/2015-17
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

informações e documentos colacionados aos autos, que a recorrente e outras pessoas jurídicas
integram um grupo econômico de fato, encontrando-se em situação irregular, tendo os principais
responsáveis dessas pessoas jurídicas “lançado mão de artifícios para omitir, impedir, mascarar
e dificultar a identificação dos verdadeiros sócios/administradores/controladores”.
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
conforme r. acórdão recorrido, existência de contrato de franquia; que a colaboração mútua entre
franqueador e franqueado é o cerne da operação e não pode ser utilizado para qualificar grupo
econômico; franqueadas não se encontram sob direção, controle ou administração do
franqueador, não existe ingerência direta da franqueadora nos negócios da interessada; o
interesse na constituição do grupo não pode ser meramente econômico, mas jurídico; por fim,
que não houve Termo de Sujeição Passiva Solidária nem explanação individualizada em relação
às infrações da interessada: Veja-se:
Preliminarmente, alega que houve cerceamento de defesa tendo em vista que foi
intimado em 21/12/2015, época de período festivo e a representação possui 59 laudas,
tornando desproporcional o prazo para a impugnação. Pleiteia, por conseguinte, dilação
do prazo para impugnação da ordem de 30 dias.
Em seguida, aduz que o contrato de franquia efetuado com Modernize Desenvolvimento
em Educação é válido, “inexistindo qualquer vínculo jurídico ou comercial entre
elas, ou com as demais empresas franqueadas”. Alega que a colaboração mútua
entre franqueador e franqueado é do cerne da operação. E que este fato não pode
ser utilizado para se depreender grupo econômico. Franqueadas não se encontram
sob direção, controle ou administração do franqueador, não existindo ingerência
direita da franqueadora nos negócios da interessada.
Ao final, pede dilação do prazo para complementar sua manifestação, e a existência de
contrato lícito de franquia entre empresa recorrente e franqueada e inexistência de grupo
econômico, com sua manutenção no Simples Nacional.
Em 29/7/2016, às folhas 1171 e seguintes, nova manifestação do sujeito passivo,
assinada por advogado, foi juntada aos autos.
Preliminarmente, aduz possibilidade de apresentação de provas após a apresentação da
impugnação. Alega que foi impossível a apresentação das ditas provas oportunamente
por força maior. Informa que “teve de buscar juntos aos seus arquivos, arquivos de
outras empresas, instituições financeiras, cartórios e eventuais outros órgãos públicos e
privados, diversos elementos de prova”. O não acatamento de suas provas levaria à
violação da estrita legalidade tributária, ao mitigar a verdade material.
Em seguida, alega nulidade da exclusão. Entende que não houve explicitação dos
motivos de impedimento ao prosseguimento como optante pelo Simples.
Alega que não houve Termo de Sujeição Passiva Solidária nem explanação
individualizada em relação às infrações da interessada.
Como mérito, repete que possui contrato de franquia com a empresa Modernize
Desenvolvimento em Educação Ltda., onde lhe é permitido usar a marca “Nacional”.
Assim, não haveria que se falar em grupo econômico. Assevera que o interesse na
constituição do grupo não pode ser meramente econômico, mas jurídico. Ao final,
pede o acolhimento das provas acostadas, a nulidade do ato administrativo de exclusão,
o reconhecimento de inexistência de grupo econômico. (Grifo nosso)
4.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 174):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 06/11/2015
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. CONSTITUIÇÃO DE
EMPRESA.
Face ao conjunto probatório e indiciário de existência de grupo econômico, a exclusão
de empresa constituída por interposta pessoa da sistemática de tributação do Simples
Nacional é devida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 11/04/2017 em que reitera, em síntese, as alegações de primeira
instância e acrescenta outras, nos seguintes termos:
Preliminar
i) possibilidade da apresentação de provas após a apresentação de impugnação administrativa;
ii) nulidade da exclusão do Simples Nacional por ausência de motivo ou fundamentação;
ausência de demonstração detalhada e precisa dos fatos que conduziram a fiscalização à
existência de grupo econômico que ocasionou a referida exclusão;
iii) ausência de explanação individualizada do recorrente no Termo de Sujeição Passiva
Solidária;
Mérito
ii) somente após a celebração de contrato de franquia com a empresa Modernize
Desenvolvimento em Educação Ltda. – ME, detentora da marca “NACIONAL”, em 07/12/2004,
começou a utilizar a marca “NACIONAL”;
iii) não há grupo econômico entre as sociedades por utilizarem a mesma marca nas suas unidades
educacionais;
iv) não há formalização jurídica de congregação das empresas, ou existência formal de relação
de subordinação, unidade de interesses, afinidade de objetivos e relação de coordenação entre a
recorrente e as demais pessoas jurídicas mencionadas pela fiscalização; bem como não há entre
estas comunhão de sócios, atuação na mesma unidade ou ainda a utilização de empregados em
comum;
v) a fiscalização baseou-se em fracas presunções, porquanto:
v.i) a recorrente não outorgou amplos poderes de administração ao Sr. Stoessel Luiz;
v.ii) o interesse negocial no sucesso e a dificuldade de caixa justifica a existência de contratos de
mútuo entre a empresa franqueadora e as suas franqueadoras, bem como entre as empresas
franqueadas; e em todos os casos as quantias emprestadas foram devidamente adimplidas;
v.iii) o fato de a Justiça do Trabalho reconhecer em reclamatória trabalhista a existência de grupo
econômico não significa haver responsabilidade tributária (124, I, do CTN) entre elas; são
responsabilidades distintas e que apresentam requisitos próprios e diametralmente opostos;
vi) discorre sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN e pugna pela
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

exclusão dessa responsabilidade à recorrente;
(v) por fim, requer o provimento do voluntário para reformar a r. decisão recorrida e declarar
improcedente a exclusão do Simples.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo. Porém, dele conheço parcialmente. Passo à
análise.
8.
Analiso as preliminares.
Preliminar
9.
Postula a recorrente o conhecimento do aditamento da impugnação apresentada
em 20 de janeiro de 2016, para que as provas apresentadas posteriormente passem a integrar os
autos em epígrafe, devendo ser avaliadas por ocasião do julgamento do recurso voluntário.
10.
Em primeira instância a recorrente apresentou duas impugnações. A segunda
impugnação não fora analisada por intempestividade, com fundamento art. 56, §2o do Decreto
7.574/2011. O r. acórdão recorrido assentou ainda ser motivo de força maior o fato necessário,
cujo efeito não seria possível evitar ou impedir, o que não se aplica aos contratos e distratos,
declarações trabalhistas (RAIS), comprovantes de despesas, contratos de locação, ou fotos, vez
que já estariam em poder da recorrente.
11.
A força maior alegada pela então impugnante pautou-se na ciência da intimação
ter ocorrido no dia “21 de dezembro de 2015, "coincidentemente" às vésperas do recesso caso
complexo como esse, em forense e do período festivo do Natal e do ano novo”, no fato de
precisar “de advogado, contador, entre outros profissionais para poder analisar o conjunto
fático-probatório e apresentar impugnação” e por ter seu direito de defesa prejudicado por ficar
no “mínimo 15 dias, impossibilitada de buscar a orientação e apoio desses profissionais no
período de recesso e festividades”.
12.
A meu ver, tais motivos não caracterizam força maior, na mesma linha da decisão
de primeira instância. Todavia, não vejo prejuízo em acolher tais documentos como recurso
voluntário, conforme solicitado.
13.
Assim, acolho a preliminar para receber tais documentos como recurso voluntário.
Nulidade por ausência de fundamentação
14.

Alega a recorrente, nulidade da exclusão do Simples Nacional por não constar
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

qualquer motivo ou fundamentação para exclusão do Simples; ausência de demonstração
detalhada e precisa dos fatos que conduziram a fiscalização à existência de grupo econômico que
ocasionou a referida exclusão.
15.

A Representação para exclusão do Simples após elencar, de forma detalhada a
conduta da recorrente assinalou ser devida a exclusão de ofício de empresas optantes pelo
Simples Nacional quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas (e-fls. 59):
8 – As empresas do grupo “NACIONAL”, com exceção do Instituto Vigotski de
Educação e Cultura Ltda, da Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda e do
Instituto de Educação Global, optaram pela tributação do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
8.1 – Tal lei, em seu art. 29, inciso IV, determina a exclusão de ofício de empresas
optantes pelo Simples Nacional quando a sua constituição ocorrer por interpostas
pessoas. (Grifo nosso)
16.

Por fim, o trecho a seguir, extraído da impugnação, revela que a recorrente teve
ciência da referida Representação que elencou a matéria de forma detalhada e precisa, ao
contrário do que se pretende fazer crer:
Na hipótese dos autos, é importante destacar que a empresta requerida, foi intimada na
data de 21 de dezembro de 2015, "coincidentemente" às vésperas do recesso caso
complexo como esse, em forense e do período festivo do Natal e do ano novo. Ora, um
caso complexo como esse, em que houve fiscalização pelo período de três anos
(01/2010 a 12/2013), e a representação possui 59 laudas com seríssimas acusações, o
prazo 30 dias é insuficiente e desproporcional para a apresentação de impugnação.
(Grifo nosso).
17.

Nestes termos, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
18.

Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Nacional devido à interposição de
pessoas na constituição da pessoa jurídica, consoante disposto no art. 129, IV da Lei
Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 1.106):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
19.

A fiscalização concluiu pela formação de grupo econômico de fato de várias
pessoas jurídicas relacionadas no Anexo VII, itens 1 e 2 (e-fls. 70), integrantes da Rede Nacional
de Ensino, dentre as quais se insere a recorrente, encontrando-se em situação irregular, tendo os
principais responsáveis pelas empresas lançado mão de artifícios para omitir, impedir, mascarar e
dificultar a identificação dos verdadeiros sócios/administradores/controladores, em face da
adoção dos seguintes procedimentos:
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

i) centralização de controles fiscais e contábeis de todas as empresas em único escritório de
contabilidade, inclusive as unidades com sede em outros municípios, bem como a atuação dos
mesmos advogados em diversas causas;
ii) contratação das mesmas empresas para a prestação de serviços em diversas áreas, inclusive
saúde, pesquisa, etc., utilizando contratos idênticos, conforme ANEXO VIII;
iii) rateio entre as empresas de pagamentos de despesas com água, energia elétrica, aluguel, etc.;
iv) cessão gratuita de ativos tais como instalações, máquinas e equipamentos, o que é
incompatível com o propósito empresarial;
v) alguns poucos endereços são utilizados como sede pela maioria das empresas, ocorrendo o
compartilhamento de um mesmo imóvel, com e sem ônus, às vezes até mesmo sem contrato
formalizado;
vi) constituição das empresas com capital social em valores ínfimos;
vii) mudanças constantes do nome empresarial e do quadro societário, mas sem haver a efetiva
mudança dos administradores, mantendo-se, ainda, a mesma atividade, muitas vezes no mesmo
local, com os mesmos empregados, máquinas e equipamentos, e com os mesmos fornecedores e
clientela;
viii) existência de ações trabalhistas transitadas em julgado movidas por ex-empregados de
empresas em que há o reconhecimento da existência de grupo econômico;
ix) o controle das empresas se dá pelas mesmas pessoas;
x) os “sócios” das empresas não aparentam a condição de verdadeiros titulares, pois são pessoas,
em geral, integrantes do mesmo grupo familiar dos verdadeiros sócios ou ex/atuais empregados
de algumas das empresas do grupo;
xi) nomeação de procuradores dotados de amplos poderes ilimitados para a administração em
geral, inclusive a movimentação de contas bancárias;
xii) empréstimos realizados entre as empresas do grupo justificados com contratos de mútuo sem
garantias, sem formalidades e por prazos indefinidos; e
20.

A pessoa jurídica Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda. é a atual
proprietária da marca “NACIONAL”, utilizada pelas unidades integrantes da “Rede
NACIONAL de Ensino”, conhecidas como “Colégio NACIONAL”.
21.

Com o objetivo de justificar a relação com diversas empresas atuantes na área de
ensino, a Modernize apresentou contratos tendo como objeto o direito de uso do
logotipo/logomarca “NACIONAL”, a transferência de know how e o fornecimento de mix de
produtos para o desenvolvimento de atividades de ensino infantil, fundamental, médio, pré-
vestibulares, profissionalizantes e de línguas estrangeiras, os quais foram por ela denominados
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

“CONTRATO DE FRANQUIA”.
22.

Em tais contratos a fiscalização encontrou as seguintes inconsistências, as quais
não foram contestadas pela recorrente:
a) a empresa não comprovou que o “franqueado” tomou conhecimento da
“Circular de Oferta” prevista no art. 3o da Lei no 8.955, de 15 de dezembro de
1994, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial. Trata-se de um
documento produzido pelo franqueador e deve conter o histórico resumido da
empresa, seus balanços e demonstrativos financeiros, perfil do franqueado ideal,
requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na
administração do negócio. O documento foi solicitado através do TIF n° 01, item
2, mas não foi apresentado;
b) ausência da assinatura de testemunhas, conforme estabelece o art. 6o da Lei n°
8.955, de 1994, cujo teor estabelece que o “contrato de franquia deve ser sempre
escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas.”;
c) ausência do registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI), em face do disposto na Lei n° 9.279, de 1996, que regula direitos e
obrigações relativas à propriedade industrial, em seu art. 211, eis que torna
obrigatório o registro do contrato de franquia no INPI, como condição para que
possa produzir efeitos em relação a terceiros.
23.

Identificou-se ainda empréstimos concedidos e obtidos relacionados a empresas
do grupo “NACIONAL”, conforme ANEXO II – ITENS 1 e 2, mediante contratos de mútuo em
que a Modernize é identificada tanto como MUTUANTE (DOCUMENTO 36) quanto
MUTUÁRIA (DOCUMENTO 37), e com as seguintes características:
a) em todos os contratos em que a Modernize está na condição de MUTUÁRIA foram arroladas
como testemunhas as mesmas pessoas, quais sejam:
i) Maria das Dores do Nascimento, CPF n° 671.217.996-34, empregada do
Instituto Vigotski de Educação e Cultura Ltda. no período de 25/03/2008 a
31/05/2009, e do Instituto de Educação Fernando Sabino Ltda., no período de
01/06/2009 a 11/04/2013;
ii) Elaine Gomes Ferreira, CPF n° 535.932.866-53, empregada do Instituto de
Educação Carlos Drumond de Andrade Ltda., no período de 01/03/1997 a 09/2006
(não constou a rescisão na GFIP e RAIS), e da Modernize desde 06/10/2006;
iii) em todos os contratos em que a Modernize está na condição de MUTUANTE,
houve a participação de uma única testemunha: Elaine Gomes Ferreira, citada
acima.
b) nos contratos firmados entre os Institutos de Educação Fernando Pessoa/Cora Coralina e a
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

Modernize, Alex Ferreira Andrade Silva representa, concomitantemente, tanto a mutuária quanto
o mutuante, na condição de sócio e procurador, respectivamente;
c) nos contratos firmados com o Colégio Teorema, em 08/03/2009, a empresa foi representada
pelo sócio Marcelo de Alcântara Rosa. No entanto, ele somente ingressou no quadro societário
em 25/01/2011;
d) a situação anterior foi identificada nos contratos de franquia, supostamente assinados em
01/01/2007, o que foi justificado pela Modernize como equívoco apenas quanto à identificação
do “cargo” do representante da empresa, que seria “procurador” e não sócio; entretanto, não
apresentou o instrumento de procuração;
e) nos contratos firmados em 12/03/2009 com o Instituto de Educação Fernando Sabino Ltda.,
a empresa foi representada por Erivaldo Fernando Agustini, que ingressou no quadro societário
na condição de sócio cotista através da alteração contratual assinada em 25/06/2007 e registrada
na JUCEMG em 16/07/2007; entretanto, a administração dessa empresa, quando da assinatura do
contrato, estava a cargo da sócia-administradora Marina Lelis Ribeiro, filha de Stoessel Luiz
Vinhas Ribeiro, e cujo ingresso no quadro societário ocorreu através da alteração contratual
assinada em 29/06/2007 e registrada na JUCEMG apenas em 28/12/2007; voltaremos a esse
ponto mais adiante;
f) em todos os contratos de mútuo a Modernize foi representada pelo procurador Alex Ferreira
Andrade Silva; e, os contratos não foram registrados nem as firmas de seus signatários
reconhecidas;
g) nos termos de aditamento/aditivo relativos ao Centro Educacional Fernando Sabino o campo
destinado à assinatura do seu representante legal está em branco (DOCUMENTO 38);
h) equívoco na caracterização das empresas como mutuantes e mutuárias, ou seja, foram
identificadas como mutuantes as empresas que receberam valores e, como mutuárias, as que
cederam valores; (DOCUMENTO 39);
i) números sequencias de documentos referentes a históricos de lançamentos contábeis de
empréstimos; no quadro abaixo a Modernize faz referência ao documento de n° 863243 enquanto
o Fernando Sabino cita o documento de n° 863244, o que denota a adoção de procedimento
único de “controle” nas diferentes empresas:
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

j) triangulação de empréstimo entre as empresas; os valores originados do Vigotski transitaram
pela Modernize e repassados para Jorge Amado e Fernando Sabino (DOCUMENTO 40):

24.
A fiscalização apurou, segundo informação do CNIS, que Stoessel Luiz Vinhas
Ribeiro foi empregado da Modernize no período de 25/04/2007 a 30/12/2009, e Thomé de
Freitas Caires Júnior no período de 13/04/2007 a 30/12/2009, ambos na função de
Administrador.
25.
Embora constem informações relativas às demissões de Stoessel e Thomé Júnior
em 30/12/2009 e que a empresa tenha declarado que não houve prestação de serviços em 2010,
foram identificados lançamentos na contabilidade da Modernize, no período de 2009 a 2013,
cujos históricos relatam a aquisição de bens e serviços relacionados aos dois administradores, o
que indica a continuidade da atuação de ambos junto à empresa, inclusive no ano de 2010
(DOCUMENTO 41).
26.
Como Thomé Júnior e Stoessel foram designados administradores a partir de
31/03/2005, mediante contrato social, e foram admitidos como empregado somente em 04/2007,
conclui-se que no período de 03/2005 a 03/2007 os dois administraram formalmente a empresa,
mas sem registro do vínculo empregatício e sem informação em GFIP. Com efeito, intimou-se a
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

Modernize a apresentar os instrumentos de procuração que outorgaram poderes a Stoessel e
Thomé Júnior para representá-la nos intitulados contratos de franquia assinados em 25/11/2004,
07/12/2004 e 13/12/2004.
27.
A Modernize não apresentou a documentação solicitada e informou que decidiu
pela atuação de Stoessel e Thomé Júnior devido à vasta experiência que possuíam na área, ao
contrário dos proprietários da empresa:
O Sr. Luiz Fernando de Sousa Costa, bem como a Sra. Jerônima Maria de Sousa Costas
na condição de investidores e proprietários da empresa MODERNIZE
DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO LTDA EPP e detentores da marca
“NACIONAL”), sem qualquer experiência no ramo de atividade da sociedade,
decidiram que os Srs. Thomé de Freitas Caires e Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro
atuariam na empresa, na condição de consultores, pelo tempo que julgassem
necessário, tendo em vista a vasta experiência que eles possuíam, todo o
conhecimento técnico/capacidade (KNOW HOW), essenciais para o bom
funcionamento da empresa. Com efeito, a presença de ambos na sociedade em questão,
representando-a em algumas oportunidades (como relatado no termo de intimação),
teve como objetivo o treinamento dos investidores e colaboradores, com o repasse das
devidas orientações para a administração e/ou condução do negócio. De fato, o Sr. Luiz
Fernando de Sousa Costa não possuíam nenhuma experiência no negócio, mas aliado
aos. Srs. Thomé de Freitas Caires e Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro – que
possuíam/possuem o Know How necessário -, conseguiram manter a empresa em
atividade/expansão até os dias atuais. Importante ressaltar que o Sr. Luiz Fernando se
coloca à disposição para maiores esclarecimentos quanto aos fatos/situações acima
retratadas. (Grifo nosso)
28.
A fiscalização relata ainda que em diligência, a recepcionista da Modernize
informou não conhecer o sócio administrador desta pessoa jurídica, veja-se:
Na visita que fizemos a Modernize, situada na Av. Engenheiro Diniz, 120, fomos
atendidos pela recepcionista e indagada sobre o sócio administrador da empresa, sr.
Luis Fernando Souza da Costa nos disse que não conhece essa pessoa e ao
identificarmos nos conduziu a sra. Ludmila que se apresentou como advogada da
empresa e nos disse que o sr. Luiz Fernando viaja muito e que no momento estava fora
da cidade. Ela assinou o TIF das empresas Modernize, Fernando Sabino e Jorge
Amado.[...]. (Grifo nosso).
29.
Verifica-se ainda que o Cartório do Distrito de Tapuirama emitiu regularmente
procurações públicas onde a Modernize, bem como as demais empresas do grupo “NACIONAL”
outorgou amplos poderes a Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Alex Ferreira Andrade Silva para
administrar todos os negócios da empresa (DOCUMENTO 43) (e-fls. 509).
30.
Alex Ferreira Andrade Silva, segundo a fiscalização, é tido como “homem de
confiança” de Thomé Júnior e Stoessel, com atuação desde 2009 na quase totalidade das
empresas do grupo “NACIONAL”, na condição de procurador, sócio administrador, presidente
e/ou empregado:
a) Procurador: Centro Educacional Fernando Sabino Ltda., Centro de Educação e
Cultura Jorge Amado Ltda., Instituto de Educação Fernando Pessoa Ltda.,
Instituto de Educação Jornalista Roberto Maciel Ltda., Instituto de Educação Zélia
Gattay Ltda., Instituto Vigotski de Educação e Cultura Ltda. e Modernize
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

Desenvolvimento em Educação Ltda. e SGE Soluções Globais em Educação
Ltda.;
b) Sócio-administrador: Instituto de Educação Fernando Pessoa Ltda. e Instituto
de Educação Cora Coralina Ltda.;
c) Presidente: Instituto de Educação Global; e
d) Empregado: Modernize Desenvolvimento em Educação Ltda., no cargo de
Gerente, no período de 01/08/2008 a 01/02/2014, e SGE Soluções Globais em
Educação Ltda., no cargo de Diretor, desde 01/02/2014.
31.
Note-se ainda que no início do procedimento em face do Instituto de Educação
Fernando Sabino Ltda., Alex Ferreira Andrade Silva constou como responsável da recorrente
nos recibos de entrega de arquivos digitais, mediante apresentação do instrumento de procuração
pública.
32.

Posteriormente, quando da apresentação de documentos e esclarecimentos
solicitados através do TIF n° 01, os documentos apresentados por todas as empresas do grupo
foram assinados pelo contador Carlos Augusto Pacheco, mas sem que estivessem acompanhados
dos instrumentos de procuração outorgando a ele poderes para representá-las perante a Receita
Federal do Brasil, motivo pelo qual foram recusados. Entretanto, tais expedientes foram enviados
por meio postal.
33.
Tem-se que Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro e Thomé de Freitas Caires Junior
ingressaram no quadro societário da atual SGE Soluções Globais em Educação Ltda. em
07/08/2003, após várias alterações contratuais e alteração de endereço, verifica-se que
atualmente Modernize e SGE tem as respectivas sedes no mesmo imóvel (DOCUMENTO 47)
(e-fls. 39).
34.
Verificou-se ainda na SGE lançamentos contábeis referentes a pagamentos de
despesas de Thomé Júnior e Stoessel, dentre as quais, destacam-se:
a) transferências bancárias para contas particulares de Stoessel e Thomé Júnior
(DOCUMENTO 50-A);
b) pagamentos de despesas pessoais de Stoessel e Thomé Júnior ou de pessoas a eles
vinculadas, tais como:

pro labore recebido por cônjuge (documento assinado por M. Terezinha C.
Lelis, cônjuge de Stoessel) (DOCUMENTO 50-B);

aquisição de moeda estrangeira para Thomé Júnior (DOCUMENTO 50-C);

multas de trânsito (Chevrolet/Montana placa HKZ-1955 e Volkswagen/Amarok
placa OMG-2300), seguro (Amarok), financiamento (Gol, Montana e Amarok e
lavação de automóveis (Honda Fit, Amarok e Gol) por eles utilizados, sendo que os
documentos relativos aos veículos cujas placas estão identificadas foram emitidos
em nome do Instituto Vigotski de Educação e Cultura Ltda. (DOCUMENTO
50-D);
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17


energia elétrica, água e telefone, sendo que as faturas de energia elétrica e água
foram emitidas em nome de Ivo Lelis Ribeiro, filho de Stoessel, em razão de o
imóvel em questão estar registrado em seu nome (DOCUMENTO 50-E);

fatura de cartão de crédito, mensalidade de clube e salário e INSS de empregada
doméstica de Stoessel e Thomé Júnior (DOCUMENTO 50-F);

mesada, pagamento de fatura de cartão de crédito e de plano de saúde para
filhos de Stoessel (Ivo Lelis Ribeiro e Marina Lelis Ribeiro);(DOCUMENTO
50-G)

doação e depósito bancário relativo a auxílio à quebra de caixa (Maria Conceição
de O Vinhas) destinados a parente ou conhecido; (DOCUMENTO 50-H)

manutenção de jardim e piscina em residência; (DOCUMENTO 50-I)
35.
Como se vê, em uma das empresas do grupo consta pagamento até mesmo de
planos de saúde dos filhos de Stoessel, lembrando-se que Marina Lelis Ribeiro é a sócia
administradora da recorrente.
36.

Identificou-se também trabalhadores com vínculo empregatício com uma
empresa, mas desenvolvendo atividades em outras empresas do grupo (e-fls. 56):

Keidy Alves Fernandes foi empregado do Centro Educacional Fernando Sabino
no período de 01/11/2005 a 04/04/2011. No entanto, a despesa com o telefone foi
paga pela Modernize, cujo endereço registrado na conta telefônica, Rua México n°
208, é do Instituto Vigotski; (DOCUMENTO 60)

Roseli Morais Ferreira Goulart, com vínculo empregatício com as empresas
Gemini Graphic Ltda (admitida em 04/04/2001 e sem data de rescisão
informada), Centro Educacional Fernando Sabino (01/03/2005 a 30/12/2008),
Instituto Vigotski (admitida em 02/01/2009) e transferida para o Instituto de
Educação Global (a partir de 03/2015), numa mensagem enviada por e-mail em
06/07/2011 para Maria das Dores do Nascimento, com vínculo empregatício com
as empresas Fernando Sabino (de 01/06/2009 a 11/04/2013) e SGE (admitida em
02/01/2014), solicita que seja efetuado o pagamento para um fornecedor contratado
pela Modernize; e (DOCUMENTO 61)

Maria Amélia Carneiro Castro, empregada da Modernize, no período de
11/02/2009 a 30/05/2011, e do Instituto de Educação Global, no período de
01/06/2011 a 10/07/2013, foi nomeada procuradora das empresas Centro de
Educação e Cultura Jorge Amado Ltda e Centro Educacional Fernando
Sabino através de procuração pública emitida pelo Cartório de Tapuirama, tendo
sido identificados lançamentos contábeis, relativos à empresa Centro de Educação e
Cultura Jorge Amado Ltda, nas contas “1.01.03.03.008 - Adiantamento de
Viagem”, em 24/08/2010 e 02/09/2010, e “4.01.03.01.003 - Manutenção de
Veículos”, “4.01.03.07.005 - Viagens e Estadias” e “4.06.01.03.002 - Outras
Despesas Operacionais”, em 08/09/2010.
37.

Como visto acima, Erivaldo Fernando Agustini ingressou no quadro societário do
Instituto de Educação Fernando Sabino, em 16/07/2007, como sócio cotista; portanto, não
poderia assinar qualquer documento em nome da empresa, cuja administração estaria somente a
cargo de Marina Lelis Ribeiro, filha de Stoessel. Intimada a esclarecer por que Erivaldo
Fernando Agustini, em 12/03/2009, representou como sócio o Instituto de Educação Fernando
Sabino Ltda. nos contratos de mútuo firmados com a Modernize, tanto na condição de
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

MUTUANTE como de MUTUÁRIA, esta empresa informou que houve uma confusão no ato
das assinaturas, ou seja, reforçou a situação de Erivaldo como seu representante legal,
demonstrando total incompreensão quanto à indagação a ela apresentada.
38.

Apurou-se ainda que o contrato celebrado pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos com Modernize, em 14/03/2007 identifica Stoessel como seu representante; mas foi
assinado por Maria José, que nunca fez parte do quadro societário, porquanto é sócia
administradora da filial 0002 da empresa Instituto Vigotski de Educação e Cultura.
39.

Verifica-se, pois, que o quadro societário da maioria das pessoas jurídicas
vinculadas ao grupo “NACIONAL”, dentre as quais a recorrente, é composto por pessoas físicas
usadas como interpostas pessoas que agiram ou agem no interesse dos verdadeiros proprietários,
Stoessel Luiz Vinhas Ribeiro Thomé de Freitas Caires Júnior.
40.

Tais pessoas, via de regra, têm algum vínculo pessoal com Stoessel (esposa e
filhos) e Thomé Junior (cunhados e pai) ou são ou já foram empregados de algumas (ou várias)
de suas empresas, situações estas demonstradas no ANEXO XI - QUADROS 1 e 2.
41.

O conjunto dos fatos apurados pela autoridade fiscal, conforme elencado acima, a
meu ver, demonstrou a constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, dentre elas a
recorrente, em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de
modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no Simples
Nacional.
42.

Entendo não haver necessidade de discorrer sobre a questão de grupo econômico,
porquanto restou caracterizada e provada a interposição de pessoas, motivo pela qual a
recorrente foi excluída.
43.

Em casos dessa natureza é preciso analisar o “conjunto da obra”, não se deve fixar
em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados que permitem concluir que se tratou
de uma estratégia para tentar burlar o Fisco e permanecer no regime simplificado.
44.

Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório apresentado
pela recorrente capaz de infirmar o que foi minimente detalhado pela fiscalização; nem mesmo a
documentação apresentada intempestivamente em primeira instância e analisada como recurso
voluntário. Pelo contrário, apresenta argumentações genéricas e suposições.
45.

Diante dos fatos apurados, a verdade deve prevalecer sobre o arquétipo formal
apresentado. Verificou-se, no caso em análise a subsunção dos fatos à norma, porquanto restou
caracterizado a interposição de pessoas na constituição da recorrente. Portanto, correta a
exclusão do Simples.
46.

A recorrente questiona ainda tanto em sede de nulidade quanto de mérito, a
ausência de explanação individualizada do recorrente no Termo de Sujeição Passiva Solidária e
pleiteia a exclusão da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
47.

Como dito acima, este processo versa sobre exclusão do Simples e não sobre
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.832 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720247/2015-17

crédito tributário e atribuição de responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN. Por
conseguinte não conheço da matéria referente responsabilidade tributária.
48.
Ante os motivos elencados acima, há ser mantida a exclusão do Simples.
Conclusão
49.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital